Tribunal: TJBA
Processo: 0000021-86.2001.8.05.0143
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000021-86.2001.8.05.0143

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JIQUIRICA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JUVENICE FARIAS MAIA

Advogado(s)
:
HUMBERTO LUCIO VIEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MEMORIAIS FINAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRECLUSÃO E NÃO ABANDONO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ contra sentença que extinguiu, sem exame do mérito, Ação de Ressarcimento ao Erário por Ato de Improbidade, sob fundamento de abandono da causa (CPC/2015, art. 485, III).

2. O Juízo de origem considerou que a ausência de apresentação de memoriais finais pela parte Autora configurou abandono da causa.

3. O Apelante sustenta que a instrução processual estava concluída e o processo apto a julgamento, independentemente da apresentação de razões finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a falta de apresentação de memoriais finais pelo Autor configura abandono de causa capaz de ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de apresentação de memoriais finais (CPC/2015, art. 364, § 2º) não constitui ato indispensável ao prosseguimento do processo, pois se trata de faculdade das partes, cuja inércia gera somente preclusão temporal.

5. A instrução processual estava encerrada, não havendo qualquer prejuízo ao andamento do feito que justificasse a extinção. Assim, não se caracteriza abandono da causa, conforme entendimento consolidado pelo STJ: a extinção só é admitida quando a omissão inviabiliza o julgamento da lide.

6. Após a contestação, a extinção por abandono exige requerimento do Réu (CPC, art. 485, §6º). No caso, inexiste pedido da parte Ré nesse sentido, o que impede a decretação de abandono.

7. Deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento do mérito, adotado pelo CPC/2015, que impõe evitar extinções quando o processo está maduro para decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença invalidada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Teses de julgamento

1. A ausência de apresentação de memoriais finais pelo Autor configura mera preclusão e não caracteriza abandono da causa.

2. A extinção por abandono, após a contestação, exige requerimento expresso do Réu (CPC, art. 485, §6º).

3. Se o processo está pronto para julgamento, a falta de razões finais não impede o exame do mérito.

Dispositivos relevantes citados

CPC/2015, arts. 364, § 2º; 485, III e § 6º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1363494/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16/09/2019.

TJMG, Apelação Cível 500087763.2019.8.13.0481, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 06/09/2024.

TJSP, Apelação 104489453.2014.8.26.0002, Rel. Rebello Pinho, j. 03/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

n.º
0000021-86.2001.8.05.0143
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE JIQUIRICA
e Apelada
MARIA JUVENICE FARIAS MAIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR